Tribunal: TJMT
Processo: 1006937-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006937-31.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): DANIEL LUCENA MENDES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DANIEL LUCENA MENDES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 192018), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e decretou a prisão preventiva - art. 157, § 1o e 2o, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar, sobretudo por ter sido “fixado regime SEMIABERTO, tornando desta forma a medida mais gravosa do que a própria sanção penal”; 2) o paciente exerce ocupação lícita e possui endereço certo no distrito da culpa.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 37066463), com documentos (ID 37066463 /ID 37066467).
Relatos.
Em 18.12.2017, o Juízo singular homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares alternativas:
“[...] I - fica obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais;
II - não poderá mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 08 (oito) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado;
III - não se envolver em novos crimes [...].” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 183644)
Em 12.11.2019, identificou a responsabilidade penal do paciente, dosou a pena, estabeleceu regime semiaberto e decretou a prisão preventiva nestes termos:
“[...]Por todo o exposto, julgo DESCLASSIFICO a imputação para CONDENAR os réus Daniel Lucena Mendes e Lenílson Conceição Santos, já qualificados, nas penas do artigo 157, §1o, e §2o, II, do Código Penal. [...]
Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o, II, do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 1/3 (um terço), fixando-a de modo definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por não vislumbrar aplicação de causa de diminuição de pena.
Fixo o regime inicial semiaberto, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2o, “b”, do CP, levando-se em consideração o quantum de pena aplicada.[...]
E no ponto, sobre o pedido de prisão preventiva manejado pelo MPE por ocasião das alegações finais (cd-rom de fl.109), em consulta ao sistema apolo, verifica-se que nos autos de código 183644, foi proferida decisão concedendo liberdade provisória na data de 18/12/17, em favor do acusado Daniel Lucena Mendes, mediante condições, sendo elas: ‘[...]
Por outro lado, Lenílson Conceição Santos foi solto através de decisão proferida em 20/04/2018, nos mesmos autos de código 183644, sob as mesmas condições acima determinadas, todavia, ambos não compareceram a audiência de instrução, conforme revelia decretada em audiência (fl.104).
Como se não bastasse, em simples olhadela a ficha de antecedentes de ambos (fls.110/111), após a liberdade provisória, o réu Daniel foi preso em flagrante pela prática de furto (código 214327), de maneira que coloca em risco o nominado réu a ordem pública. [...]
Logo, há o descumprimento das medidas cautelares aplicadas quando da soltura dos réus, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados, com base no artigo 282, §4o, e 312, ambos do CPP [...].” (Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 37066466)
O paciente foi preso em 4.3.2020, oportunidade em que foi realizada audiência de custódia (Sistema Primus - Código 192018).
Pois bem.
O descumprimento das obrigações impostas [não comparecimento a audiência de instrução e cometimento de novo delito] constitui motivação idônea para a custódia preventiva, nos termos dos art. 282, § 4o, e art. 312, parágrafo único, do CPP (STJ, RHC 122.529/PR, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2020).
Todavia, condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto.
A prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime (STJ, RHC no 53087SP - Relator: Min. Gurgel de Faria – 7.4.2015; STJ, RHC no 75.681/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.2.2018; STJ, HC no 541.339/RJ, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 2.3.2020).
Em outras palavras, a decretação da custódia preventiva caracteriza constrangimento ilegal, pois submete o condenado a regime mais rigoroso do que aquele lhe foi imposto, ainda que provisoriamente (STJ, Rcl no 3.295/SP - Relator. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 30.9.2009).
Por efeito, o paciente deve ser colocado em liberdade até início do cumprimento da pena no regime semiaberto (TJMS, HC no 14057085120148120000MS - Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 11.6.2014).
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“Não se mostra razoável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteador das prisões cautelares.” (TJMT, HC no 1000501-27.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 27.3.2018)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente até adequação das condições e obrigações para cumprimento da pena imposta, em regime semiaberto, pelo Juízo da Execução Penal, ao qual deve ser expedida a devida guia de execução provisória, nos termos do art. 105 da LEP e Resolução CNJ no 113/2010.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, com referência expressa da parte dispositiva desta decisão, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO